Tribunal: TJDFT
Processo: 0709863-83.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO REJEITADAS. MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO RÉU. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE CONVENIADA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VAGA. LISTA DE ESPERA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELAS AUTORAS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO JULGADO PREJUDICADO.

1. Verificado que o colendo Supremo Tribunal Federal, ao reconhecer a repercussão geral a respeito da possibilidade de condenação dos entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram, não determinou a suspensão dos processos em curso nas instâncias ordinárias, não há razão para que seja sobrestada a tramitação do recurso de apelação.

2. Havendo lista de espera para matrícula em creche pública, na qual as autoras encontram-se inscritas, mostra-se correta a observância da ordem de classificação, segundo os critérios objetivos adotados pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, não podendo o Judiciário determinar a matrícula imediata, sob pena de comprometimento do próprio ensino público e de violação do princípio da isonomia.

3. Acolhida a pretensão recursal deduzida pelo réu, com o reconhecimento da improcedência da pretensão deduzida na inicial, mostra-se prejudicado o exame do recurso de apelação interposto pelas autoras, objetivando a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários de sucumbência.

4. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação interposto pelo réu conhecido e provido. Recurso de Apelação interposto pelas autoras julgado prejudicado.